Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728621-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0706659-89.2022.8.07.0018, movido pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposta por David Ferreira Bernardo contra o Distrito Federal, com base no título executivo judicial da Ação Coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, que tramitou na 6a Vara da Fazenda Pública. O executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença ID 145184264, alegando prescrição; excesso de execução pela utilização de índice de correção monetária conforme Tema 810 do STF; impugnação à base de cálculo; e suspensão com base no Tema 1.170 do STJ; além de impugnar os benefícios da Justiça Gratuita concedida ao exequente. Intimada, a parte exequente apresentou Réplica ID 149505717. Em seguida, foi prolatada Sentença ID 149926666 reconhecendo a prescrição. Em âmbito de recurso, foi afastada a prejudicial de mérito da prescrição, retornando os autos ao presente Juízo (Acórdão ID 173397098). É o relatório. DECIDO. Percebe-se que foi afastada a prescrição pelo eg. TJDFT, motivo pelo qual passo a analisar as teses pendentes de julgamento. Suspensão – Tema 1170 No particular, o Distrito Federal afirma ser necessário suspender o curso do processo até que fixe a tese da Repercussão Geral no 1170. Entretanto, apesar de não ter determinação de suspensão nacional de processos, a tese já foi firmada: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado". Razão pela qual INDEFIRO o pedido. Excesso de Execução Nota-se que a parte exequente utilizou o Tema 810 do STF para atualização monetária do valor do crédito. Da análise do presente caso, nota-se que o julgado proferido no RE 870.947/SE (Tema 810) não se aplica, uma vez que ocorreu o trânsito em julgado da Ação Coletiva em momento anterior à edição do Tema 810 do STF, no caso em 16/11/2012. Ressalta-se que essa matéria foi objeto de julgamento pelo STF, conforme Tema 733, a saber: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Dessa forma, para aplicação do RE 870.947/SE (Tema 810) ao título judicial exequendo deverá o exequente, caso entenda pertinente, ajuizar a necessária ação rescisória, sob pena de afronta aos preceitos da segurança jurídica e da coisa julgada. No mais, ressalta-se que foi publicada a EC no 113/2021 em 08 de dezembro de 2021, determinando a utilização da Taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora em condenações que envolvam a Fazenda Pública, extensível ao caso dos autos. Sendo assim, a partir da referida publicação, deve ser aplicada a Taxa SELIC sobre o montante principal, somado à correção monetária e juros de mora calculados até 08 de dezembro de 2021. Base de Cálculo do Adicional Noturno Nota-se que o título executivo determinou o recebimento do Adicional Noturno a ser calculado sobre o valor da remuneração. Dito isso, a definição de remuneração é prevista no artigo 68 da Lei Complementar Distrital 840/2011: Art. 68. A remuneração é constituída de parcelas e compreende: I – os vencimentos, que se compõem: a) do vencimento básico; b) das vantagens permanentes relativas ao cargo; II – as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; III – as vantagens pessoais; IV – as vantagens de natureza periódica ou eventual; V – as vantagens de caráter indenizatório. (grifo nosso) Dessa forma, não prospera a tese da executada acerca da não incidência de Adicional Noturno nas vantagens de caráter indenizatório ou periódico, devendo compor a base de cálculo do referido benefício. Destaca-se que o Acórdão na Ação Coletiva destaca expressamente que deve ser considerada base de cálculo do benefício não apenas as vantagens de caráter permanente, mas o vencimento do cargo efetivo. No mais, como houve o pagamento administrativo relativo a dez/2008, acolho o pedido e reconheço o excesso de execução na exigência do Adicional Noturno pago administrativamente. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para determinar a exclusão das parcelas referentes a dezembro de 2008 do cálculo de ID 126200705, bem como para que seja aplicado o índice de correção monetária e juros de mora descritos no título executivo, qual seja, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97. Deve ser aplicada a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 sobre o montante principal, somado à correção monetária e juros de mora calculados até 08 de dezembro de 2021 (Resolução 303 - CNJ). Condeno a parte exequente em honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o excesso exequendo, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores conforme a presente Decisão. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento. Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Contra a r. decisão transcrita, o Exequente, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: “Cuidam-se de Embargos de Declaração em que a exequente alega que a decisão que deixou de acolher a impugnação, juntada no Id 191984986,padece de omissão e contradição; e de Embargos de Declaração em que o executado alega omissão do julgado em relação à sua tese de ilegitimidade e em relação ao modo de incidência da Selic sobre o valor atualizado até a data de entrada em vigor da EC 113/2021. Os autos vieram conclusos para decisão. É em síntese o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. ED de Id 193359422. De fato, o Juízo se omitiu ao não se pronunciar sobre a aplicabilidade da tese firmada no Tema 810, da repercussão geral do STF. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733:A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810:(...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título.2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada(Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). Éfato incontroverso que a sentença proferida naação de conhecimento n. 0012864-52.2010.8.07.0001, autos doprocesso coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento doTeman. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim,os valores devidos deverão ser calculados com aplicação dos critérios fixados no título executivo transitado em julgado. Com relação à alegação de contradição, não está configurada na medida em que a decisão guarda coesão e coerência, sendo expressa em assinalar: “No mais, como houve o pagamento administrativo relativo a dez/2008, acolho o pedido e reconheço o excesso de execução na exigência do Adicional Noturno pago administrativamente.” Portanto, aos embargos do exequente deve ser dado parcial provimento apenas para suprir a omissão nos termos acima delineados. ED de Id 194323507. O DF deixa de considerar que a ilegitimidade foi acolhida por sentença e que a sentença foi cassada pelo TJDFT. Não há omissão na decisão, em respeito ao acórdão proferido pela segunda instância. No que concerne ao fato de que deve ser aplicada a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 sobre o montante principal, somado à correção monetária e juros de mora calculados até 08 de dezembro de 2021 (Resolução 303 - CNJ), a questão não é passível de ser atacada pelos embargos de declaração, devendo o embargante aviar o recurso próprio à reforma do julgado. Com efeito, a decisão guerreada é irretocável nos pontos apontados pelo DF. Desse modo, não pode ser dado provimento aos embargos de declaração do DF. DISPOSITIVO Diante desse cenário, DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas aos embargos do exequente para suprir a omissão nos termos acima anotados. Em relaçãoaos embargos do executado NEGO PROVIMENTO.” Sustenta que, conforme o entendimento do STJ (Tema 99), a Taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo, pois, indevida a aplicação cumulativa com outros índices, sob pena de bis in idem. Informa que na ADI no 7435/RS foi requerida a suspensão dos efeitos do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482, de 19 de dezembro de 2022, para afastar a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo somente sobre o crédito principal atualizado apurado antes da Emenda Constitucional no 113/2021. Defende que a SELIC deve ser aplicada desde a EC 113/2021, com o fim de evitar o anatocismo. Afirma que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado, como determina a Resolução no 303/2019 do CNJ, implica anatocismo (juros sobre juros), o que é vedado pelo art. 4o do Decreto 22.626/33 e pela Súmula 121 do STF. Destaca o posicionamento do STJ e do STF quanto à impossibilidade de se aplicar a Selic com outros índices de atualização monetária. Suscita a inconstitucionalidade do art. 22 § 1o, da Resolução no 303/2019 DO CNJ, sob o argumento de que o referido dispositivo confronta o princípio do planejamento quando introduz elemento que eleva a despesa pública, pois autoriza a incidência de juros sobre juros. Sustenta que a orientação do CNJ vai de encontro com as recentes modificações realizadas pelo Poder Constituinte Derivado Reformador no que diz respeito às finanças públicas e à preocupação com a dívida dos entes federados, como se depreende do art. 164-A, parágrafo único, da Constituição Federal. Suscita, ainda, violação do princípio da separação dos poderes, pois o Conselho Nacional de Justiça compõe a estrutura administrativa do Poder Judiciário, e a elaboração da forma de cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC ultrapassa a possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. Requer a concessão de efeito suspensivo, com o fim de sobrestar o cumprimento da decisão recorrida, até o julgamento do presente recurso. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, é desnecessário conceder efeito suspensivo ao recurso, pois a própria decisão agravada condicionou o seu cumprimento à preclusão. Ausente, portanto, risco de dano grave. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora